Tribunal: TCU
Processo: 013.072/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial convertida (Acórdão 6.500/2021-1a Câmara) a partir de processo de representação (TC 004.759/2019-2), autuado por determinação do Acórdão 7.501/2017-1a Câmara (peça 1, TC 012.733/2007-0). O processo trata da verificação da existência de má-fé dos genitores no recebimento do benefício, concedido pelo RGPPS, de pensão de menor, instituído pela avó materna.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originada em processo de representação desta Corte e instaurada em desfavor de Jairo Castro da Silva e Leila Simone Fernandes Pinto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Jairo Castro da Silva e Leila Simone Fernandes Pinto, com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena. 9.2. notificar acerca desta deliberação os responsáveis e a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará.